Tribunal: TJDFT
Processo: 0733867-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DUAS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório quanto ao crime de tentativa de roubo circunstanciado, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi autor do referido crime. No caso em análise, a vítima apresentou versão que guarda estreita consonância com os elementos probatórios, de sorte que devidamente evidenciada a conduta imputada ao acusado.
3. A apreensão e a perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas.
4 Considerando o quantum da pena, que não se trata de réu reincidente e que apenas uma circunstância judicial foi avaliada negativamente, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII e artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa à razão mínima, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.